Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, CAPUT E § 1o DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. BAIXA REPROVABILIDADE E PEQUENO VALOR. NÃO CONSTATAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. A justificante do estado de necessidade no delito de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que coloque em risco a vida ou a saúde do acusado, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras ou a situação de rua para o cometimento do delito.
3. Não ocorre bis in idem quando, embora o Magistrado de origem tenha se referido à multirreincidência na primeira e na segunda fase da dosimetria, tenha se utilizado de processos anteriores diversos para justificar os maus antecedentes e modular a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
4. Corretamente motivada a elevação da pena-base na fração de 1/12 (um doze avos), ao considerar-se a confissão espontânea e quatro condenações anteriores a título de reincidência (multirreincidência), mostrando-se inviável a sua compensação integral.
5. Incorrendo a sentença em erro material, cabível a sua correção de ofício por este Tribunal.
6. Apelação conhecida e não provida. Erro material corrigido de ofício.